Tribunal: TJDFT
Processo: 0741773-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE CONSUMO. AMPUTAÇÃO DE UM DOS DEDOS DA MÃO. FRATURAS EM OUTROS DOIS DEDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. MÉRITO. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADOS. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MÉTODO BIFÁSICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sob o regime da responsabilidade solidária e estando a relação submetida ao império do Código de Defesa do Consumidor, cada devedor é responsável pelo pagamento total da dívida, não importa sua contribuição individual para a obrigação ou o dano. Isso dá ao credor a capacidade de buscar a reparação total do prejuízo de qualquer um dos devedores solidários, ou de todos, a seu critério (art. 7o §único, 25 e 34 do CDC e art. 275 do Código Civil). Em consequência, não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva pelo fato de o serviço estar sendo efetuado por uma empresa contratada. O contrato entre a Ré e a empresa prestadora de serviços é questão separada a ser dirimida entre eles, em nada interferindo no direito do consumidor de haver o prejuízo de um dos devedores solidários.
2. O dano estético tem contornos totalmente diversos do dano moral, daí que podem ser cumuladas as indenizações, nos termos da Súmula 387 do STJ: "Civil. Danos morais e estéticos. Cumulatividade. Permite-se a cumulação de valores autônomos, um fixado a título de dano moral e outro a título de dano estético, derivados do mesmo fato, quando forem passíveis de apuração em separado, com causas inconfundíveis”.
3. Avalia-se o dano estético com base em quão perceptível e permanente é a mudança na aparência da pessoa, como a perda de um membro, uma cicatriz, ou alguma disfunção. O dano estético pode até ser classificado como também um sofrimento moral, embora de forma permanente, e que pode trazer sequelas secundárias como constrangimentos, depressão ou baixa autoestima pela deformidade.
4. Avalia-se o dano moral segundo a orientação do STJ pela aplicação do denominado 'método bifásico' no qual na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.
5. Recursos improvidos. Sentença mantida.